Tribunal: TJDFT
Processo: 0731009-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA N. 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, condenando as Recorrentes ao pagamento de R$ 4.051,15 (quatro mil e cinquenta e um reais e quinze centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 06/2021.
2. Na origem, a autora, ora Recorrida, informou que é servidora efetiva da carreira pública de assistência social, que recebeu GAR (gratificação de atividade de risco) e sobre a referida verba incidiu desconto previdenciário que entende indevido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo, ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 65052664).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e a IPREV sustentam que não haveria o dever de devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias, em virtude do caráter solidário do regime previdenciário ao qual a Recorrida está filiada, e requerem a reforma da sentença.
5. Conforme a tese fixada no TEMA 163 do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Tendo a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) igual natureza, sobre ela também não deve incidir a contribuição previdenciária.
6. Estando constatado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da Recorrido por ocasião de sua aposentadoria, indubitável a necessidade de devolução dos valores, independente da natureza da contribuição, especialmente porque a apropriação de recursos sem a devida contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa.
7. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenadas as Recorrentes, vencidas, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.